Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-25.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-25.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Monitória.
Embargos monitórios improcedentes. Conversão em mandado executivo.

Pedido de g
ratuidade d
a
justiça
não apreciado pelo Juízo de 1º grau. Deferimento tácito. Suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência.
Mérito.
Busca o apelante a revisão do contrato que deu origem à ação monitória, o que não é possível por meio dos embargos monitórios, sendo imperativo a propositura de ação própria ou, pedido de reconvenção. O contrato juntado aos autos pelo banco apelado
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
Diante da alegação de excesso de execução, faz-se necessária a indicação do valor
que entende que é correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida,
o que não ocorreu.

Assim,
não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus processual, é o caso de manutenção da sentença que constituiu em liquidez o débito.
Apelo
imp
rovido.